Tribunal: TJDFT
Processo: 0702100-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. USUCAPIÃO. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. REEXAME DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu a petição inicial de ação rescisória ajuizada pela recorrente, visando desconstituir acórdão da 4a Turma Cível do TJDFT que manteve sentença de improcedência em ação de usucapião.
2. A recorrente alegou posse mansa e pacífica por mais de 28 (vinte e oito) anos sobre imóvel rural, sustentando violação aos art. 191 da Constituição Federal e art. 1.239 do Código Civil.
3. Requereu a rescisão do acórdão para novo julgamento que reconheça seu direito à propriedade por usucapião.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Consiste em verificar se há manifesta violação de norma jurídica que justifique a rescisão do acórdão, nos termos do art. 966, V, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ação rescisória não se presta à rediscussão de provas ou à reavaliação da justiça da decisão rescindenda, sendo cabível apenas em hipóteses excepcionais de violação direta e teratológica de norma jurídica.
6. A decisão rescindenda analisou adequadamente os elementos probatórios, concluindo pela ausência de posse com animus domini, caracterizando mera detenção decorrente de comodato firmado por familiares da recorrente.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ veda o uso da ação rescisória como sucedâneo recursal, especialmente quando fundada em alegações que demandam reexame do conjunto fático e probatório.
8. Não se identificou violação frontal aos dispositivos constitucionais e legais invocados, tampouco erro de fato ou nulidade que autorizem a rescisão.
9. A ausência de demonstração de interesse processual e a inadequação da via eleita justificam o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para rediscutir matéria fática ou reavaliar provas.
2. A violação manifesta de norma jurídica exige afronta direta e teratológica ao ordenamento, o que não se verifica quando a decisão rescindenda está fundamentada em elementos probatórios idôneos."